Tribunal: TJSP
Processo: 2174280-47.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores constritos ao argumento da não demonstração que fossem oriundos de salário. Insurgência do executado. Pedido de Justiça Gratuita que não pode ser conhecido, sob pena de supressão de instância, visto que ainda não analisado na origem. Gratuidade concedida, porém, apenas para o exame do

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores constritos ao argumento da não demonstração que fossem oriundos de salário. Insurgência do executado. Pedido de Justiça Gratuita que não pode ser conhecido, sob pena de supressão de instância, visto que ainda não analisado na origem. Gratuidade concedida, porém, apenas para o exame do presente recurso. Decisão que deve ser reformada, por fundamento diverso do alegado. Montante penhorado que não ultrapassa quarenta salários-mínimos e que estava em conta corrente. Impenhorabilidade, à luz do artigo 833, X, CPC. Possibilidade de interpretação extensiva da impenhorabilidade inclusive às contas correntes, a fim de resguardar a dignidade do devedor. Entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça. Decisão reformada. Recurso provido, na parte conhecida.